Tribunal: TJPA
Processo: 0815854-81.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE COM BASE NO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA TERCEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ). 2. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a utilização do concurso de pessoas para valorar o vetor culpabilidade na pena-base, porém, não poderá mais ser utilizado na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem; 3. Havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes, o que não ocorreu nos autos. Logo, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por três agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024. Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém, _____ de ____________ de 2024. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815854-81.2022.8.14.0028

APELANTE: KLUYVERT JARDIM OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: EUCLIDES CUNHA RAMALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL
. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE COM BASE NO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA TERCEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ)
.

2. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a utilização do concurso de pessoas para valorar o vetor culpabilidade na pena-base, porém, não poderá mais ser utilizado na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem;

3. Havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes, o que não ocorreu nos autos. Logo, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por três agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, A
c
ó
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 2ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0815854-81.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

APELANTE: KLUYVERT JARDIM OLIVEIRA

ADVOGADO: EUCLIDES CUNHA RAMALHO, OAB/PA 28.947

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que condenou o recorrente
Kluyvert Jardim Oliveira
as penas privativas de liberdade de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal.

Noticia a exordial acusatória que no dia 25/10/2022, por volta das 21h30min, a vítima Antônio da Mata Lima trabalhava na cidade de Itupiranga como taxista, conduzindo o veículo PRISMA, placa QUF 3H23, cor branca.

A vítima foi chamada para realizar “uma corrida” para três indivíduos que estavam na rua Palmeira, tendo como destino final, o bairro Agrovila, em Itupiranga.

Ao chegar em seu destino final, o passageiro que estava ao lado da vítima a agarrou pelo pescoço, anunciou o assalto dizendo:
“perdeu! Perdeu!”
e apontou-lhe uma arma de fogo, determinando que puxasse o freio de mão e saísse do veículo.

Após sair do carro, os outros dois assaltantes também agarraram o ofendido, tentaram amarrá-lo e colocá-lo no porta-malas, não obtendo êxito, pois este reagiu, motivo pelo qual foi empurrado e caiu no chão, oportunidade em que os assaltantes empreenderam fuga no sentido Marabá/PA.

A vítima pediu carona para retornar ao centro da cidade, ocasião em que acionou a polícia militar, que empreendeu diligências e obteve êxito na localização dos assaltantes, que estavam conduzindo o veículo roubado na cidade de Marabá.

Os indivíduos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia, onde foram identificados como sendo os adolescentes F.C.D.J.S. e F.D.R.C.

e o maior Kluyvert Jardim Oliveira, ora recorrente. Na mesma ocasião, os policiais localizaram a arma de fogo dentro do veículo roubado.

A vítima compareceu na delegacia e reconheceu os adolescentes e o apelante como as pessoas que roubaram seu veículo.

Os adolescentes foram apresentados ao Ministério Público no dia 26/10/2022, ocasião em que confirmaram que praticaram o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado na companhia do recorrente.

Pelos fatos acima narrados, o apelante foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244–B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A denúncia foi recebida na data de 09 de novembro de 2022.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, datada de 16 de março de 2023, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime descrito nos artigos 157, § 2.º, incisos II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal e 244–B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal.

Não se conformando com a sentença que lhe foi desfavorável, o recorrente, interpôs Apelação Penal, devidamente acompanhado de suas razões, onde requer:

1.

O deferimento da gratuidade da justiça;

2.

A revisão da dosimetria da pena com a fixação da pena no menor patamar legal;

2.
Absolvição em face do crime de corrupção de menores;

3. O deferimento do direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazoando o recurso interposto, o representante ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, _____ de ____________

de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

“(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei)”

(TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Requer a defesa a absolvição por não estar comprovado nos autos a efetiva corrupção dos menores, alegando, ainda, que pela estatura física deles não era possível concluir que fossem menores, além, de ter sido ele, recorrente, quem foi convidado a praticar o crime em coautoria com os demais.

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, haja vista que, conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal”
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:

(...)

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores – atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato as referidas teses sustentada pela defesa do apelante e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do apelante se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de culpabilidade e antecedentes criminais (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo.

Observados os vetores, primordialmente dizemos que a
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade
“Entendo que a reprovabilidade da conduta do réu é exacerbada, considerando que praticou o crime em coautoria (concurso de pessoas) com um adolescente, o que indica a especial reprovabilidade do comportamento, devendo ser valorado.”

A priori, o juiz primevo não poderia valorar o vetor culpabilidade na primeira fase, valorando, na terceira fase, a majoração pelo concurso de pessoas, pois configuraria verdadeiro
bis in idem
na pena aplicada, não sendo admitido em nosso Direito.

Mas a valoração do concurso de pessoas pelo vetor culpabilidade, no caso
in concreto
, não caracteriza fundamentação inidônea, de forma a determinar o decote desse vetor com a consequente redução da pena. Para que isso seja possível, será necessário realizar o decote da majorante pelo concurso de pessoas no crime em tela. Neste sentido, a jurisprudência do STF:

“
EMENTA Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, CP). Pena-base. Valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração. Admissibilidade. Inexistência de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para majorar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). Ordem denegada. 1. Não há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração.
2. Embora o concurso de agentes constitua causa de aumento de pena, ele validamente pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, vedando-se, nessa hipótese, sua consideração cumulativa, na terceira fase, como causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, CP).
Precedente. 3. Na espécie, não houve bis in idem, uma vez que, na terceira fase da dosimetria, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para aumentar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). 4. Ordem denegada. (HC 138257, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017)”

(STF - HC: 138257 RS - RIO GRANDE DO SUL 0061111-37.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-213 20-09-2017)

Logo, o vetor culpabilidade será mantido, decotado a majorante pelo concurso de pessoas na terceira fase da aplicação da pena.

Mantido a circunstância judicial antecedentes criminais.

Mantenho a pena-base aplicada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que fixou a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não há causa agravante a ser considerada.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por três agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena.

A causa de aumento da pena será majorada pelas pelo § 2.º-A, inciso I, do CP: violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, majorando a pena em 2/3, e fixando a pena em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores em 01 (um) ano e (02) meses de reclusão.

Há concurso formal de crimes, mantido a majoração fixada pelo Magistrado a quo, aplicando a pena do crime mais grave, o roubo, acrescido de 1/6,
fixando a pena em definitivo em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 05 de maio de 2023.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao custos legis para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, modificando a pena do recorrente para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no percentual de 1/3 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicial fechado.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024